Tribunal: TJPA
Processo: 0804950-23.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804950-23.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: EBERTON RAMOS GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO. PRECEDENTES NO ÂMBITO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Considerando que a cédula de crédito bancário se trata de título de crédito passível de circulação mediante endosso, conforme prevê o art. 29, §1º da Lei 10.931/04, há necessidade de depósito da via original do contrato, objeto de discussão da ação originária. Precedentes das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.

2.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade para manter a decisão agravada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADMNISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0802735-56.2021.8.14.0006), movida em face de
EBERTON RAMOS GOMES
, cujo teor a seguir se transcreve:

“1. Haja vista a comprovação, nos autos, da mora e do inadimplemento do devedor, defiro o pleito liminar de busca e apreensão do objeto em questão, veículo (...) apreendendo-se-lhe, também, os documentos, haja vista que é obrigação do devedor entregar ao Oficial de Justiça tanto o bem buscado e os documentos deste. O objeto deve ser depositado em mãos de representante ou preposto indicado pelo autor (o oficial de justiça deve entrar em contato com antecedência). O oficial deverá usar os poderes contidos no artigo 212 §§ 1º e 2º, do CPC.

A ordem de busca e apreensão do bem em questão e a ordem de citação ficam suspensas, sujeitas a cancelamento, inclusive, até que a parte autora deposite o documento em questão, no prazo referido. Havendo o depósito, prossigam a citação, a intimação desta decisão-mandado e a busca e apreensão do veículo, sem necessidade de retorno dos autos ao gabinete.
”

Em suas razões recursais, aduz a desnecessidade de juntada do contrato original nas ações de busca e apreensão porque o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária é somente meio de prova do direito da instituição financeira, sendo dispensável a apresentação do original, como ocorre com os títulos de crédito. Defende ser pacífico, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a exigência da via original do título somente é exigida para cédula de crédito bancário, pois se trata de título de crédito com força executiva. Defende que a exigência do original se justificaria apenas na fase de execução e, ainda nessa fase, a via original poderia ser suprida com a autenticação da cópia em cartório, vez que a reprodução autenticada tem o mesmo valor probante do original. Além disso, o ora agravante afirmou a correspondência da cópia do contrato com o original, na forma permitida pelo art. 425, IV do CPC.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Em decisão (ID 5347594) indeferi o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Sem Contrarrazões (ID 6601991)

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 28 de outubro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, suspendendo a ordem de busca e apreensão do bem em questão, até que a parte autora deposite o contrato original no prazo referido.

Conforme relatado, o recorrente pretende a reforma da decisão agravada sob o argumento de não ser necessário o depósito da via original.

Sem razão.

Em relação à necessidade de depósito da via original do contrato, objeto de discussão da ação de busca e apreensão, a irresignação comporta acolhimento pois conforme preceitua o art. 28 da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, devendo ser apresentada quando da propositura da ação executiva, nos termos como disposto no inciso I do art. 798 do CPC. Veja-se:

Art. 28, Lei 10.931/2004. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Art. 798, CPC.

Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a)

o título executivo extrajudicial;

Ainda que a presente demanda se trate de ação de busca e apreensão em fase inicial, sabe-se que após o deferimento da liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, pode o banco credor postular a conversão da ação inicialmente proposta em feito executivo, tornando, dessa maneira, obrigatória a apresentação do original do título.

Ademais, não se pode olvidar que por ser considerado como título executivo extrajudicial, acaba contendo todas as características inerentes a esse instituto, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando esta última peculiaridade expressamente prevista no art. 29 da Lei 10.931/2004, o qual afirma que a cédula de crédito bancário poderá ser transmissível.

Ora, existindo possibilidade de circulação da cártula, entendo que o título executivo extrajudicial original deve ser apresentado com a inicial da ação de busca e apreensão com o fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito, não sendo suficiente, portanto, cópia autenticada como quer fazer crer o recorrente.

Cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1277394/SC, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, analisou situação similar e se posicionou pela obrigatoriedade da apresentação do original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão.

Importante desatacar, ainda, que duas Turmas de Direito Privado já se manifestaram em diversas oportunidades pela necessidade de apresentação do título original, conforme se verifica a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

3.
A juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação digitalizada nos autos eletrônicos, devendo ser acautelada a via original em Secretaria, eis que a instrução da demanda apenas com o documento digitalizado da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica ao possibilitar ou não a circulação do título, restando o devedor passível de eventual cobrança dúplice do crédito
.

4. Recurso Conhecido e Desprovido.

(2754056, 2754056, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador
1ª Turma de Direito Privado
, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-18)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MÉRITO: CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – CARACTERIZADA – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO PELO DEVEDOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIA - JUNTADA DA ORIGINAL – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA CARTULADIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Decisão de 1º grau que deferiu liminar de busca e apreensão.

2.
É indispensável a juntada aos autos da cédula de crédito bancário, devidamente protestada, por ser um título passível de circulação por endosso, conforme estabelece o artigo 29 § 10, da Lei n. 10.931-04.
(Jurisprudência).

3. Necessidade da juntada da via original da cédula de crédito bancário.

4. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, para determinar que a instituição financeira, ora agravada junte a via original da Cédula de Crédito Bancária firmada entre as partes. À unanimidade.

(2553614, 2553614, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador
2ª Turma de Direito Privado
, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-10)

Dessa forma, considerando que a inicial do feito originário não veio acompanhada da via original do título de crédito, a liminar de busca e apreensão não poderia ser efetivada sem antes a sua regularização.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
NEGO
-LHE PROVIMENTO

para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém, 30 de novembro de 2021.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/11/2021